Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728580-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ELIEZER DE PAULA OLIVEIRA DECISÃO No presente agravo de instrumento, a exequente se insurge contra a r. decisão em que o MM. Juiz determinou o reconhecimento de firma da assinatura do executado para homologação do acordo entabulado entre as partes. Da análise da execução originária, vê-se que, após a juntada da petição de acordo (ids. 77189822 e 77189826), o i. Juízo a quo decidiu em 17/11/20 (id. 77314649): “Assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes interessadas regularizem a representação processual da parte requerida carreando aos autos procuração, outorgando poderes ao patrono da causa para representá-la no ato, porquanto não foram apresentados aos autos os documentos essenciais a representação processual, tornando inautênticos o acordo celebrado entre partes e sem valor comprobatório, inclusive porque a parte requerida fora advertida que deveria se fazer representar por advogado a todos os atos, sob pena de extinção por falta de interesse de agir. I.” A r. decisão supracitada foi disponibilizada no DJe em 19/11/20 (id. 77516683). A credora apresentou petição, reiterando o pedido de homologação do acordo (id. 78788272), e o MM. Juiz decidiu em 11/12/20 (id. 79440918): “Tendo em vista as informações constantes da petição retro, determino que se intime a parte requerida, pessoalmente, pela via postal, no endereço constante da certidão de ID 74374592, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, seja outorgando procuração a advogado particular, seja entrando em contato com a Defensoria Pública pelos canais que lhe estão disponíveis (telefone e whatsapp 993590029), a fim de assistir-lhe no presente processo, de modo a possibilitar a homologação do acordo. I.” O executado foi intimado da r. decisão supracitada por Oficial de Justiça em 08/06/21 (id. 94090681), e o prazo concedido transcorreu sem cumprimento, conforme certificado nos autos em 27/07/21 (id. 98588786). Em 28/07/21, o MM. Juiz decidiu (id. 98667335): “Tendo em vista que o requerido não se manifestou acerca do acordo apresentado, intime-se o requerente para cumprir as determinações pretéritas.” A credora reiterou o pedido de homologação do acordo (id. 100358940), e o MM. Juiz decidiu em 19/08/21 (id. 100574843): “Nada a prover acerca da petição retro, nos termos da decisão de ID 77314649. Sendo assim, intime-se o exequente para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, ficando, desde já, cientificado de que sua inércia ou a realização de pedidos protelatórios ensejará a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” Da presente narrativa, constata-se que o MM. Juiz, nesta última decisão, apenas reiterou aquela primeiramente exarada (id. 77314649), na qual efetivamente determinou a regularização da representação processual do executado, e que foi disponibilizada no DJe em 19/11/20 (id. 77516683). Nesses termos, é inequívoco que a matéria está preclusa, o que impede o reexame, art. 507 do CPC, e a insurgência veiculada pela exequente neste recurso é intempestiva, o que o torna manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora